Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Habeas Corpus Preventivo no 0736258-25.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de LUIZ GARCIA SOARES NETO contra sentença proferida por magistrado da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que denegou ordem de habeas corpus preventivo impetrado com o objetivo de obter salvo-conduto em favor do paciente para que possa, isento de qualquer persecução penal, importar, transportar e cultivar sementes da planta Cannabis Sativa para cultivá-las em sua residência e extrair o óleo vegetal da planta para uso pessoal com fins medicinais. Alega, em síntese, que “mesmo existindo o entendimento consolidado do STJ da possibilidade de cultivo de cannabis para uso medicinal, sobreveio decisão de indeferimento do pleito. O indeferimento se deu por entender o magistrado que inexiste regulamentação para o cultivo para pessoa física, e pela impossibilidade de fiscalização quanto ao cumprimento da determinação”. Sustenta que “o entendimento proferido não merece prosperar, visto que vai contra o julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no HABEAS CORPUS No 147169-SP (2021/0141522-6). Não há atualmente uma regulamentação precisa da Anvisa que viabilize a plantação e extração do óleo de Cannabis no país, a despeito da sua previsão. O salvo-conduto, portanto, é justamente necessário porque não há regulamentação da Anvisa. Se houvesse, contemplando a impetrante, este writ seria desnecessário. Sendo assim, a única maneira de obter autorização, na atual situação de urgência e perigo eminente, tomando por base o arcabouço normativo dado, é justamente via judicial, a fim de obter o salvo conduto para o cultivo e extração caseiros do óleo medicinal”. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento uniformizado sobre a concessão do Habeas Corpus para casos análogos desde 2023, requerendo sua aplicação no presente caso HABEAS CORPUS No 927094 – MG (2024/0244724-4), HC 802866 PR 2023/0047241-7, RHC 165266 CE 2022/0154609-7. Delimita que o “presente salvo-conduto objetiva a concessão da garantia de que as autoridades oficiais encarregadas de investigar e repreender o tráfico de entorpecentes se abstenham de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente para que este possa realizar o auto cultivo da cannabis para tratamento médico, conforme receita médica e relatório médico em anexo, estando de acordo com a Jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema, a qual é favorável a concessão do salvo-conduto para fins de tratamento médico”. Diz que o paciente tem 45 anos de idade, é educador físico, vive em união estável, possui um filho menor de idade, sendo o responsável pela manutenção do lar, e que o pedido se fundamenta no seu quadro de saúde, uma vez que é portador de ANSIEDADE (CID 10 F41.1) apresentando preocupação constante, agitação e dificuldade de concentração. Afirma que as crises de ansiedade iniciaram com a vida adulta, fazendo uso ao longo dos anos de outros medicamentos que ao invés de ajudar, causavam outros efeitos colaterais e dependência. Conta que é assistido por médico especialista, Dr. JULIO CESAR SACOMORI, CRM-RS: 44830, que emitiu seu Laudo, anexado aos autos, tendo-lhe sido prescrito inicialmente o medicamento disponível somente em mercado internacional, NABIX 1500MG, sendo que, atualmente, lhe foi prescrito o medicamento Canna River - Tincture Classic - Ultra Full Spectrum - 20.000mg CBD - 120ml e cbdMD - Delta 9 Gummies (- Gummy 10mg - D9 THC), todos importados e à base de Cannabis. Aduz que obteve autorização de importação da ANVISA, consoante regramento da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de n. 660/2022, mas que os valores para aquisição dos medicamentos fogem da realidade financeira do paciente, com custo mensal de R$ 820,00, e anual de R$9.840,00. Argumenta, então, que “sendo impraticável a aquisição destes medicamentos, o paciente busca através deste writ regularizar-se com o governo e justiça brasileira, no sentido de possuir salvo-conduto emitido por este juízo para ter um cultivo de Cannabis em sua residência sob a proteção constitucional”. Frisa que os medicamentos alopáticos disponíveis no mercado nacional lhe causam efeitos colaterais, “diferente do medicamento canabidiol, o qual além de diminuir a ansiedade (conforme laudo médico), não causa efeitos colaterais, sendo a autorização para cultivo, pedido principal deste habeas corpus, a única esperança para continuidade do tratamento do Impetrante”, mas que como “o paciente é pessoa pobre na concepção jurídica do termo, de forma que não consegue arcar com os custos do tratamento – que é de uso contínuo e prolongado – sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”, a providência excepcional se faz necessária e justificada. Pondera que como “sua patologia não é abarcada pelo enxuto rol de medicamentos acobertados pela Lei da Cannabis Medicinal no SUS, não lhe restou alternativa senão optar pelo cultivo caseiro da planta, extraindo com sucesso tanto o óleo para o consumo vaporizado através das cápsulas, essencial para alívio rápido em momentos de dor intensa, quanto o óleo de CBD propriamente dito, viabilizando a integralidade do tratamento sem importar em qualquer ônus financeiro ao erário”. Informa que diante dessa situação, “iniciou o cultivo de 6 pés de cannabis, que ainda não se encontram em floração, mas que com certeza quando atingirem esse ponto, superarão e muito a quantidade de 40g estabelecida pelo STJ para classificação de usuário (RE 635.659. Julgamento em 26/06/2024). O que justifica a impetração deste remédio constitucional, haja vista que a conduta ainda pode ser enquadrada como tráfico de drogas pela produção de medicamento à base de cannabis, pelo cultivo e acondicionamento da substância in natura sem autorização judicial. Para adquirir o conhecimento de extração e cultivo, frequentou cursos de cultivo e extração do óleo da cannabis medicinal ofertados pela Associação Brasileira de Estudos de Cannabis Sativa (SBEC), dominando as técnicas de cultivo e extração do óleo de canabidiol, conforme certificado em anexo. Ainda, a fim de determinar a quantidade de plantas necessárias ao atendimento do fim medicinal a que se propõe, o paciente contratou engenheiro agrônomo especialista, que lhe prescreveu a quantidade de pés e as espécies de cannabis recomendadas, por meio de laudo agronômico detalhado, elaborado pelo agrônomo Vinícius Campos Silva, CREA-5069839702, que recomendou o cultivo anual de 127 plantas, sendo 122 ricas em CBD e 5 em THC, Para atingir esse total, estima-se a necessidade de importar 152 sementes”, a ser realizado em sua residência. Finaliza defendendo “que o Impetrante tem indicação ao tratamento, buscou ajuda profissional para quantificar corretamente o cultivo, e conhecimento técnico na plantação e extração do óleo para fabricação do medicamento, barateando o custo de aquisição do medicamento, tendo em vista que através do meio tradicional (compra) não possui condições financeiras para adquirir e, assim interromper o tratamento médico de sucesso do Impetrante, causando um efeito negativo no seu desenvolvimento (o que vem ser o seu maior medo de parar o tratamento e ter remissão do tratamento). Assim, requer a autorização judicial para produzir o seu próprio medicamento, com acompanhamento médico, apenas com essa finalidade, rogando pela decisão favorável deste habeas corpus preventiva, para fins de humanidade e garantia do direito a saúde do Paciente”. Arremata argumentando estar a pretensão embasada em precedentes do STJ e que a emissão do salvo-conduto é imprescindível para evitar a possibilidade de ser eventualmente submetido a atos de persecução penal, haja vista o possível enquadramento da conduta de cultivo e exploração da planta como crime de tráfico de drogas. Requer, então, a concessão liminar da ordem de habeas corpus preventivo “para fins de autorizar o cultivo de cannabis sativa, de 127 plantas anualmente, que serão dividias em 3 ciclos de cultivo (vide laudo agronômico), e posterior extração do óleo, conforme prescrição médica e do Engenheiro Agrônomo, para que o Impetrante possa produzir o seu próprio medicamento e todas as autoridades policiais sejam informadas acerca da concessão da autorização do cultivo medicinal do Impetrante, devendo constar da ordem judicial “autorização para transporte do componente medicinal em território nacional, acompanhado de receita médica”. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, tratando-se de sentença de juiz de primeiro grau que denegou ordem de habeas corpus, o recurso próprio previsto era o recurso em sentido estrito, conforme previsto expressamente no art. 581, X, do CPP. Por outro lado, também não vislumbro situação de flagrante ilegalidade que justifique eventual concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, do CPP. Do que se extrai dos autos, o paciente obteve autorização de importação da Anvisa amparado em Relatórios e Laudos Médicos que justificariam a necessidade, para tratamento de sua patologia, de produtos de Cannabis, todos importados, tanto que a petição inicial afirma que o único motivo do habeas corpus preventivo é o fato de o paciente não possuir condições financeiras para adquirir os produtos importados prescritos, em razão do custo, incompatíveis com sua condição financeira. Desse modo, a causa de pedir não é de natureza penal, mas sim cível, na medida em que se refere à obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada pela Agência, para pessoas que comprovem a necessidade, mas não têm condições econômicas para adquirir. A questão, inclusive, já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, RE 1165959, Tema 1161, cuja tese assentada foi a seguinte: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. Na mesma linha, há diversos precedentes deste TJDFT sobre o tema: "2. Embora o fármaco pretendido (Canabidiol Nabix 10.000 frasco de 100 ml) não tenha registro para medicamento na ANVISA, houve autorização individual para importação à parte apelada, cabendo ao Estado fornecê-lo, na forma do Tema n. 1.161 do STF. 3. É mera faculdade do particular a indicação da União no polo passivo da demanda, considerando a responsabilidade solidária dos entes da Federação para a manutenção do direito à saúde e a necessidade de equiparação entre o registro da ANVISA e a autorização para importação (RDC n. 327/2019), diante das particularidades sociopolíticas envolvendo produtos da Cannabis. 4. Constatada, no caso concreto, a presença dos requisitos do Tema n. 106 do STJ e do Tema n. 1.161 do STF, de modo que forçoso reconhecer o dever do poder público de fornecer medicamento ao tratamento da paciente". Acórdão 1801282, 07062858820228070013, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. “Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea "c", e II, alínea "d", da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não responde satisfatoriamente a outras medicações.” Acórdão 1344612, 07450028220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. “5. A ausência de registro na ANVISA e padronização nos protocolos clínicos não constitui obstáculo intransponível à implementação do tratamento medicamentoso prescrito às expensas do Estado quando atestado sobejamente por médicos especialistas do SUS a inexistência de tratamento similar e eficaz, pois, na ponderação dos direitos e interesses em colisão, prepondera a garantia do acesso à saúde através da aquisição e dispensação do fármaco, ainda que não registrado, como medida de tutela dos direitos fundamentais que sobrepujam qualquer argumento contrário à preservação da vida e de todos os bens jurídicos que a circundam (REsp 1.366.857-PR).” Acórdão 1036171, unânime, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A ação. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Distrito Federal, objetivando o fornecimento dos medicamentos BISALIV POWER BROAD CBD 20MG/ML e BISALIV POWER FULL 1:100 CBD 20MG/ML, THC 0,3%, na quantidade de 48 frascos anuais de cada, conforme prescrição médica e autorização da ANVISA. 2. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência após parecer técnico desfavorável do NATJUS e julgou improcedente o pedido, por entender não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discussão preliminar. A questão preliminar consiste em analisar a inadequação formal do pedido de antecipação da tutela recursal formulado exclusivamente no corpo do recurso de apelação, quando a lei processual exige petição autônoma. 4. Discussão principal. A questão principal consiste em verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento; e (iii) autorização do medicamento pela ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inadequação formal do pedido de antecipação da tutela recursal. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formalizado mediante petição autônoma, conforme determina o artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil. No caso, o pedido foi formulado apenas no corpo do recurso de apelação, inviabilizando sua apreciação nos moldes apresentados. 6. Imprescindibilidade do medicamento comprovada. A paciente, diagnosticada com Doença de Fabry associada à dor crônica há dez anos, comprovou por meio de relatório médico fundamentado a ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento à base de canabidiol para seu tratamento, demonstrando o esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas. 7. Hipossuficiência financeira demonstrada. A documentação acostada aos autos comprova a incapacidade financeira da apelante para arcar com o custo estimado do tratamento, no valor de R$ 178.319,10, atendendo ao segundo requisito estabelecido pelo STJ. 8. Autorização da ANVISA para importação do medicamento. Embora o medicamento não possua registro na ANVISA, sua importação foi expressamente autorizada pela agência (Cadastro No 036687.4975795/2023, válido até 1-12-2025), em conformidade com a Resolução RDC No 335 de 2020, atendendo ao terceiro requisito estabelecido pelo STJ. 9. Nota Técnica do NATJUS não vinculativa. Conquanto o NATJUS tenha emitido parecer desfavorável à demanda, tal manifestação possui caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado, conforme entendimento consolidado desta Corte. A conclusão técnica deve ser avaliada em conjunto com as demais provas dos autos, prevalecendo a prescrição do médico assistente. 10. Direito fundamental à saúde. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas abrangentes. No mesmo sentido, o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal impõe ao ente público o dever de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a fornecer os medicamentos pleiteados enquanto perdurar o tratamento médico, condenando-se o réu ao pagamento de honorários, aqui estipulados em 10% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. O medicamento à base de canabidiol autorizado para importação pela ANVISA atende ao requisito de registro na agência para fins de fornecimento pelo poder público, nos termos do Tema 106 do STJ. 2. A nota técnica do NATJUS possui caráter orientativo e não vinculante, prevalecendo a prescrição do médico assistente quando fundamentada e circunstanciada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do DF, art. 207, XXIV; CPC, art. 1.012, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 1.165.959; TJDFT, Acórdão 0712497-19.2022.8.07.0016. (Acórdão 1987289, 0705232-22.2024.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Agravo De Instrumento. Distrito Federal. Medicamento Cannfly Full Spectrum. Canabidiol. Autorização De Importação. Anvisa. Equiparação A Registro. Prescrição Médica. Fornecimento. Obrigação Estatal. Decisão Reformada. I. Caso em exame 1. CANABIDIOL "Cannfly Full Spectrum (200mg/mL de Canabidiol + 0,3% THC)", para tratamento de dor lombar crônica com CID M54.4, síndrome do túnel do carpo CID G56, e Gonartrose CID M17.9. II. Questão em discussão 2. Atestação médica da necessidade do medicamento para evitar a progressão da doença, sendo o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. III. Razões de decidir 3. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 4. Embora o medicamento Cannfly Full Spectrum não tenha, propriamente, um registro na ANVISA, o entendimento que prevalece nesta eg. Corte é pela possibilidade de equiparação ao registro da autorização para importação individual a partir da RDC n. 327/2019 e outras resoluções da entidade reguladora, dadas as peculiaridades dos produtos à base de canabidiol. 5. No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS (Tese 106/STJ): "i) laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente do paciente, comprovando a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; iii) registro do medicamento na ANVISA, respeitando os usos autorizados pela agência." 6. Requisitos preenchidos, se o laudo médico aponta o sucesso do medicamento no tratamento da Apelante e a ineficácia de outros fármacos já utilizados, ao passo que a incapacidade financeira ressai do alto custo do medicamento e do deferimento da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1946762, 0731396-45.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Desse modo, a matéria discutida no presente writ é evidentemente de natureza cível, e não penal, devendo o paciente, então, com assistência de advogado constituído ou defensor público, exercer sua pretensão perante as autoridades judiciais competentes. Nesse sentido, precedente do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PLANTIO E COLHEITA DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ÓRGÃO REGULAMENTADOR. ANVISA. PODER JUDICIÁRIO. JURISDIÇÃO CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A autorização para cultivo, colheita, preparo e porte de cannabis sativa e de seus derivados para fins medicinais depende da análise de critérios específicos e técnicos, cuja competência é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2. A ausência de regulamentação do órgão competente acerca do procedimento de avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos da autorização do cultivo e colheita de cannabis sativa para fins medicinais (art. 2o da Lei n. 11.343/2006) não pode ser suprida pelo Poder Judiciário. 3. Compete à ANVISA a regulamentação do procedimento de avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos da autorização do cultivo e colheita de cannabis sativa para fins medicinais, pois é o órgão técnico com atribuição para tanto, incumbindo ao interessado, em caso de demora na apreciação ou de indeferimento de pedido, submeter a questão ao Poder Judiciário por meio da via própria na jurisdição cível. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 155.610/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) Destarte, não sendo o Habeas Corpus Preventivo a via adequada para a pretensão, Nego-lhe seguimento com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Desembargador JESUINO RISSATO Relator